Tribunal: TJDFT
Processo: 0044052-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em cheque.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, sem ônus de sucumbência, § 5o do art. 921 do CPC.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em (i) definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em cheque e (ii) verificar se são devidos os ônus da sucumbência.
III – Razões de decidir
4. A pretensão executória embasada em cheque prescreve em seis meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
5. Depois de diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Exaurido o prazo de suspensão, o prazo da prescrição intercorrente inicia da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.
6. Quanto à distribuição do ônus de sucumbência, o art. 921, § 5o, do CPC prevê expressamente a desoneração das partes. Inaplicável, portanto, o princípio da causalidade na demanda.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, caput e 206-A. CPC/2015, arts. 921, §§ 4o, 4o-A e 5o, e 927. Lei n. 7.357/1985, art. 59.